Tribunal: STF
Processo: RC 1374
Classe: RC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-13
Data de publicação: 1979-03-13

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CABE RECURSO ORDINÁRIO
PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR, PROLATADO, POR MAIORIA DE VOTOS, EM APELAÇÃO, E QUE PODERIA
SER ATACADO, EM SUA INTEGRALIDADE, POR EMBARGOS INFRINGENTES
(ARTIGOS 538 E 539 DO CPPM). RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO,
DETERMINANDO-SE A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
PARA QUE SEJA ELE PROCESSADO E JULGADO, COMO EMBARGOS INFRINGENTES.